Tribunal: TJPA
Processo: 0859828-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859828-91.2023.8.14.0301

APELANTE: LAETE DA BARRA SIDONIO DA CONCEICAO MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Indenização por danos morais. Cobrança indevida de serviço essencial. Alegação de erro material e fundamento equivocado. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais de R$2.000,00 para R$5.000,00, em demanda que discute cobrança indevida de serviço de fornecimento de água.

2.

A embargante sustenta ocorrência de erro material quanto ao valor numérico da indenização e o valor escrito por extenso, alegando, ainda, que a majoração se deu com base equivocada na suposta ocorrência de corte no fornecimento, fato não alegado nem comprovado nos autos, e requer a correção do equívoco e a redução do valor indenizatório.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material na decisão embargada quanto ao valor da indenização fixado; e (ii) definir se houve utilização de fundamento equivocado, relacionado a suposta interrupção no fornecimento de água, para justificar a majoração do dano moral.

III.

Razões de decidir

4.

O exame do acórdão embargado demonstra que não há erro material, uma vez que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consta de forma clara, coerente e sem discrepância entre os valores numéricos e por extenso, tanto na fundamentação quanto no dispositivo.

5.

Não procede a alegação de utilização de fundamento equivocado, pois a majoração da indenização por danos morais decorre da constatação de que a simples cobrança de valores abusivos e desproporcionais por serviço público essencial, como o fornecimento de água, já configura falha na prestação capaz de gerar abalo moral, sendo irrelevante a efetiva interrupção do serviço.

6.

A fundamentação adotada está em consonância com a jurisprudência, que reconhece que a emissão de faturas indevidas, por si só, compromete a segurança do consumidor, causando-lhe apreensão, desconforto e angústia, o que justifica a fixação de indenização por dano moral.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitado.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITA-LO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
,
já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26092654, assim constituído:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NO SERVIÇO C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA E NÃO QUESTIONADA PELA CONCESSIONÁRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o valor arbitrado a título de danos morais ante a responsabilidade da concessionária em razão da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária. Conformismo da apelada. Fato incontroverso.

4. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à concessionária o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC.

5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devida majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, pata majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em evidente erro material
quanto ao valor numérico da indenização e o valor escrito por extenso, aponta, ainda, erro
ao majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, com base em suposto corte no fornecimento de água, fato que não foi objeto de alegação na petição inicial nem encontra respaldo nas provas dos autos, que versam unicamente sobre cobrança indevida; alega, ainda, que à revelia não implica presunção absoluta dos fatos e não pode ser utilizada para justificar a condenação com fundamento em situação inexistente, motivo pelo qual requer a correção do equívoco e a devida adequação do julgado.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 27393117.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material quanto ao valor numérico da indenização e o valor escrito por extenso, aponta, ainda, erro material ao majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, com fundamento equivocado na suposta ocorrência de corte no fornecimento de água, fato que jamais foi alegado pela parte autora nem comprovado nos autos, tratando-se a demanda exclusivamente de cobrança indevida; sustenta ainda que, embora tenha sido decretada sua revelia, a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não supre a inexistência de fato não articulado, razão pela qual requer a correção do equívoco para afastar a fundamentação incorreta e adequar o valor da condenação.

Inicialmente, ao analisar minuciosamente o teor do acórdão embargado, constata-se que não há discrepância entre o valor numérico e aquele indicado por extenso, tendo sido fixado de forma clara e coerente, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme expressamente consignado no dispositivo e na fundamentação.

Assim, não prospera a alegação de erro material nesse aspecto, uma vez que a decisão foi prolatada com absoluta correção formal e material no que tange ao quantum indenizatório arbitrado.

No tocante à alegação de fundamento equivocado, igualmente não merece acolhimento.

A tese sustentada pela embargante, de que o acórdão teria se equivocado ao considerar a ocorrência de corte no fornecimento de água como fundamento para majoração da indenização, não encontra respaldo na razão fundamental por trás do julgado.

Conforme se extrai da leitura atenta do voto condutor, a fundamentação central para a majoração do dano moral fundamentou-se, essencialmente, no fato de que o fornecimento de água é um serviço público essencial, vital para a dignidade humana. Assim, a simples cobrança de valores excessivos e desproporcionais, mesmo sem a interrupção do serviço, já caracteriza uma falha na prestação que gera o dever de indenizar. De acordo com a jurisprudência, a emissão de faturas abusivas por si só causa insegurança, apreensão e abalo moral ao consumidor, justificando a reparação.

Portanto, não há qualquer erro material, omissão ou contradição a ser sanada no v. acórdão embargado. A decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, não se prestando os embargos de declaração como meio próprio para rediscussão do mérito da lide.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém os
REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 15/07/2025